Tribunal: TJDFT
Processo: 0752766-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752766-80.2024.8.07.0000 RECORRENTES: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDAS: MARISTELA MARQUES DE SOUSA, ADRIANA BITENCOURTI DORETO CRUZ, SAIONARA SUMAK DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE FALÊNCIA. TEMA 1051 DO STJ. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I, e 995, parágrafo único). 2. Ainda que os contratos tenham sido celebrados em data anterior ao pedido de recuperação judicial, o fato gerador deve ser considerado a partir do momento em que o uso do bem imóvel se tornou inviável devido aos problemas identificados na construção. 2. Se o crédito possui natureza extraconcursal, não se aplica o disposto no art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, que limita a atualização monetária até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial. 3. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051 do STJ). 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, pleiteando seja reconhecida a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial das recorrentes, com a consequente submissão ao limite imposto pelo artigo 9o, inciso II, da mesma norma legal, tendo em vista que o crédito da parte exequente é preexistente ao pedido de recuperação judicial e, assim, sendo crédito concursal, deve ser submetido ao juízo da recuperação judicial. Nesse sentido, invoca o tema 1.051 dos recursos repetitivos do STJ e aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025